Tribunal: TJES
Processo: 5001839-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001839-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001839-10.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, constante do id 2254180, exclusivamente ao capítulo que indeferiu seu requerimento de inversão do ônus da prova.

Pelas razões recursais id 2243877, sustenta a Agravante, em síntese, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por ter se sub-rogado, na qualidade de seguradora, nos direitos do segurado.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada no id 2596404, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001839-10.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, constante do id 2254180, exclusivamente ao capítulo que indeferiu seu requerimento de inversão do ônus da prova.

Pelas razões recursais id 2243877, sustenta a Agravante, em síntese, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por ter se sub-rogado, na qualidade de seguradora, nos direitos do segurado.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada no id 2596404, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Após examinar, detidamente, os autos, tenho que a decisão proferida não merece reforma.

Isso porque, na esteira da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, muito embora seja cabível a incidência das normas consumeristas diante da sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor, a inversão não é automática, decorrendo da demonstração, no caso concreto, de hipossuficiência técnica, consoante se verifica, exemplificativamente, do julgamento do agravo de instrumento n.º 0024854-51.2019.8.08.0048, de relatoria do Exmo. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS EM PROL DA SEGURADORA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
É cabível a aplicação das normas de direito do consumidor em prol das seguradoras que efetuam o pagamento de indenização aos seus segurados e que, via de consequência, sub-rogam-se nos direitos que competiam a estes em face do responsável pelo dano, incluindo as concessionárias de energia elétrica. 2. Neste caso, não foi evidenciada dificuldade técnica capaz de justificar a incidência da inversão ope judicis do ônus da prova, na medida em que é possível que a seguradora agravante comprove que os danos aos equipamentos do segurado decorreram de falhas na rede elétrica.
3. Ademais, os elementos trazidos ao instrumento não tornam plausível a tese de que a agravada é quem deve ser responsabilizada pelo evento danoso, portanto, o deferimento do pleito importaria em indevida redistribuição automática do encargo probatório. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006379, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020)”

In casu
, não vislumbro hipossuficiência técnica da Agravante que justifique o deferimento da medida, sobretudo porque, como é de curial sabença, as seguradoras submetem os requerimentos indenizatórios de seus segurados à rigorosa análise técnica.

Firme nesse entendimento, tenho que não merece reforma a decisão vergastada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001839-10.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

I
NCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS EM PROL DE EMPRESA SEGURADORA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

N
a esteira da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, muito embora seja cabível a incidência das normas consumeristas diante da sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor, a inversão não é automática, decorrendo da demonstração, no caso concreto, de hipossuficiência técnica.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e Agravada EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.